Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 21, DO STJ. ORDEM DENEGADA.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade.
2. No caso, trata-se de feito complexo, com multiplicidade de réus e diversos incidentes instaurados, inclusive de desaforamento, razão pela qual as particularidades do caso justificam uma maior dilação da marcha processual.
3. Tendo em vista que já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito.
4. Ordem denegada.